Tribunal: TJBA
Processo: 0572082-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572082-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
LUAN REZENDE LEITE SANTOS, KAIO REZENDE LEITE SANTOS, MARCOS SILVA GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. MÉRITO. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 706 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO TETO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, limitou o montante das astreintes acumuladas de
R$ 635.000,00
para o teto de
R$ 30.000,00
, determinando a expedição de precatório para o pagamento do valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação e determina a expedição de precatório é o agravo de instrumento ou a apelação; e (ii) verificar se a redução do valor total das astreintes observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 2.202.015/DF
, a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza terminativa, desafiando recurso de
apelação
, o que impõe a rejeição da preliminar de não conhecimento.

4. A multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se tornar insuficiente ou excessiva (
Tema 706 do STJ
).

5. No caso, o valor acumulado de
R$ 635.000,00
revela-se manifestamente desproporcional à natureza da obrigação e à conduta dos entes públicos, que comprovaram o atendimento médico do autor mediante internação no
Hospital Juliano Moreira
e acompanhamento ambulatorial no
CAPS
.

6. A manutenção do teto de
R$ 30.000,00
fixado na origem preserva o caráter pedagógico da sanção sem permitir o enriquecimento ilícito do particular em detrimento do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. "Cabe recurso de apelação contra a decisão que, em cumprimento de sentença, resolve a impugnação e determina a expedição de precatório ou RPV, ante o seu caráter terminativo."

2. "O controle do valor acumulado das astreintes deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se que a medida coercitiva se converta em indenização indevida ou enriquecimento sem causa."

Referências:
STJ, REsp 2.202.015/DF ; STJ, Tema 706 (EAREsp 650.536/RJ); CPC, art. 537, § 1º .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572082-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMERSON DA SILVA GOMES e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)